Tribunal: TJPA
Processo: 0829543-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829543-86.2021.8.14.0301

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., MONACO VEICULOS LTDA

APELADO: PAULO KLEI SALES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Mônaco Veículos Ltda. e Stellantis Automóveis Brasil Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Paulo Klei Sales Silva, na qual o autor alegou vícios em veículo zero quilômetro adquirido em 2017, consistentes em panes elétricas, explosão da bateria e posterior superaquecimento do motor em 2021, pleiteando a substituição do veículo ou restituição do valor pago, além de indenizações por danos materiais e morais. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou solidariamente as rés à substituição do veículo ou restituição do valor pago, bem como ao pagamento de indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de prova pericial técnica requerida pelas rés, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da origem do defeito apresentado pelo veículo demanda dilação probatória especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 370 do CPC atribui ao magistrado a direção da instrução processual, mas o julgamento antecipado da lide torna-se inválido quando a controvérsia fática exige conhecimento técnico especializado indispensável ao deslinde da causa.

A controvérsia acerca da origem do superaquecimento do motor — se decorrente de vício oculto de fabricação ou de mau uso pelo consumidor — demanda produção de prova pericial técnica por profissional especializado em engenharia mecânica.

A prova documental constante dos autos não se mostra suficiente para esclarecer a causa do defeito, sobretudo diante das alegações antagônicas apresentadas pelas partes quanto à responsabilidade pelo dano.

As apelantes requereram oportunamente a realização de perícia técnica, de modo que o julgamento antecipado da lide sem apreciação da prova requerida caracteriza violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que o indeferimento de prova pericial indispensável ao exame da controvérsia configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

O acolhimento da preliminar de nulidade processual prejudica a análise do mérito recursal relativo à responsabilidade civil e às indenizações fixadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial técnica requerida pelas partes configura cerceamento de defesa quando a controvérsia depende de conhecimento especializado.

A discussão acerca da origem de defeito mecânico em veículo automotor exige dilação probatória mediante perícia técnica quando houver divergência relevante entre alegação de vício de fabricação e hipótese de mau uso pelo consumidor.

O indeferimento de prova pericial indispensável viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O reconhecimento do cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CPC/2015, arts. 369, 370, 487, I, e 1.022. CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 2027275/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1008792-70.2021.8.26.0007, Rel. Rodrigues Torres, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2023; TJ-PA, Apelação Cível 0831246-91.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível 0062608-18.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5001923-73.2019.8.13.0518, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, j. 03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PAULO KLEI SALES SILVA
e
MÔNACO VEÍCULOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E CONCEDER-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

08

de

junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MONACO VEÍCULOS LTDA.
e
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
PAULO KLEI SALES SILVA
, julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em breve síntese da inicial, o autor alegou ter adquirido, em 25/05/2017, um veículo zero quilômetro modelo Fiat Toro Freedom, o qual, após apenas 05 (cinco) dias de uso, passou a apresentar vícios de qualidade, notadamente panes elétricas reiteradas e, posteriormente, a explosão da bateria em 2018.

Narrou que, em fevereiro de 2021, o automóvel apresentou superaquecimento no motor, permanecendo na concessionária para reparos por prazo superior aos 30 (trinta) dias previstos no art. 18 do CDC, razão pela qual pleiteou a substituição do bem ou restituição dos valores, além de danos materiais e morais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (ID 35847914) que julgou procedentes os pedidos. Cita-se:

Posto isto, com adarga no escorço fático autuado, com

broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condizentes:

JULGO

PROCEDENTE o pedido da parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015:

a)CONDENAR as requeridas, solidariamente, a substituírem o veículo do autor por outro da mesma espécie, modelo e características, em perfeitas condições de uso, devendo, ainda, ou; em perfeitas condições; ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, conforme o art. 18, CDC , bem como arcarem com as custas administrativas inerentes, nos termos da fundamentação, pelo prazo de 30 (trinta dias);

b)

Dano material no valor de R$

4.466,40 (Quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos);

com juros de mora ecorreção monetária a contar do evento danoso;

c)

Dano moral no valor de R$-3.000,00 (três mil reais); com juros de mora e correção monetária a contar do evento danoso;

CONDENO, também,

as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor do valor da causa.

Foram interpostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e acolhidos parcialmente (ID 35847924), conforme segue:

15. Ante ao exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e dou-lhes PARCIAL PROVIMENTO
, determinando:

a) A devolução do veículo, livre e desembaraçado, devendo os documentos do veículo supracitados serem entregues pela parte autora juntamente com o veículo objeto da lide,

16. Deem ciência às partes da presente sentença.

Foram interpostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e acolhidos parcialmente (ID 35847935), conforme segue:

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil:

1.

RATIFICO o acolhimento PARCIAL dos Embargos de Declaração opostos por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
(ID 135593473), nos termos da Sentença de ID 147830185, que apenas complementou a decisão principal sem alterar seu mérito, determinando a devolução do veículo livre e desembaraçado para a operacionalização da condenação.

2.

REJEITO os Embargos de Declaração opostos por MONACO VEICULOS LTDA.
(ID 135735933), por não vislumbrar a ocorrência dos vícios de omissão, contradição ou cerceamento de defesa alegados, mantendo-se íntegra a Sentença de ID 134999420 em seus demais termos.

3.

REJEITO, por consequência, os novos Embargos de Declaração opostos por MONACO VEICULOS LTDA.
(ID 153738343), uma vez que a omissão alegada foi sanada pela análise expressa dos primeiros Embargos e a pretensão remanescente busca a rediscussão do mérito.

Condeno os Embargantes (Monaco Veículos Ltda. e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.) ao pagamento das
custas processuais
relativas aos incidentes de Embargos de Declaração, ressalvando-se que a Apelação da FCA/Stellantis (ID 154507904) seguirá seu curso normal.

Considerando que a decisão principal de mérito foi confirmada (com a ressalva da operacionalização da condenação), aguarde-se o julgamento da Apelação (ID 154507904) e, posteriormente, o trânsito em julgado para as providências cabíveis.

Inconformada, a
MONACO VEÍCULOS LTDA.
interpôs recurso de apelação (ID 35847937). Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial indispensável para aferir se o defeito no motor decorreu de vício oculto ou mau uso. No mérito, defende a inexistência de vício de fabricação, a expiração da garantia e a ausência de nexo causal para as indenizações.

Em contrarrazões (ID 35847943), o apelado Paulo Klei Sales Silva pugnou pela manutenção da sentença, arguindo que o vício oculto restou comprovado pelo histórico de ordens de serviço e pela inversão do ônus da prova não atendida pelas rés.

Noutra ponta, a
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
também interpôs recurso de Apelação (ID 35847927), reiterando a tese de cerceamento de defesa e alegando que o defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que teria trafegado com o veículo sem líquido de arrefecimento.

Em contrarrazões, o apelado reafirmou a responsabilidade solidária das fornecedoras e o descaso no atendimento ao consumidor.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

As apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial técnica, essencial para desvendar a causa do superaquecimento do motor ocorrido em 2021, após o término da garantia e com 70.000 km rodados.

Pois bem. Como é cediço, o Código de Processo Civil, em seu art. 370, estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Todavia, a jurisprudência consolidada orienta que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria de fato exige conhecimento técnico especializado e a prova pericial foi oportunamente requerida.

No caso sub judice, há uma controvérsia fática central: o defeito no motor decorreu de vício oculto de fabricação (em continuidade aos problemas elétricos de 2017) ou de mau uso por parte do consumidor (negligência com o sistema de arrefecimento)? Tal resposta não pode ser extraída meramente de documentos unilaterais ou presunções legais, exigindo o crivo de um perito engenheiro mecânico.

A anulação por cerceamento de defesa é medida que se impõe, conforme precedentes a seguir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. REJULGAMENTO DO APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acórdão objeto dos embargos de divergência em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o julgamento antecipado da lide sem apreciação de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia implica em cerceamento de defesa. Incidência da súmula nº 168/STJ. 2. Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não servindo para rejulgar o apelo especial a fim de corrigir suposto equívoco. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 14/10/2024)

APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. 1- Sentença que julgou improcedente os pedidos aduzidos e fundamentou o desfecho com base na falta de prova pericial. 2- Prova pericial que foi expressamente requerida pela parte interessada. 3- Cerceamento de defesa configurado. Inteligência do artigo 369 do CPC. 4- Nulidade caracterizada. Precedentes. Sentença anulada. Recuso de apelação provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008792-70.2021.8.26.0007 São Paulo, Relator: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 15/12/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Nely Rabello Mendes contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente ação movida em face do Banco do Brasil S.A., relativa à alegada existência de transações financeiras irregulares. A apelante alegou, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida para apurar a autenticidade das transações contestadas. No mérito, pleiteou o reconhecimento da fraude, o ressarcimento de valores, a declaração de inexistência das dívidas, o cancelamento de restrições creditícias e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial expressamente requerida pela parte autora, caracteriza cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do feito, sem a prévia intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando há controvérsia que demanda dilação probatória. 4. A parte autora manifestou, de forma clara e tempestiva, o interesse na produção de prova pericial, sendo indevido o indeferimento tácito dessa prova pelo juízo a quo. 5. Conforme a jurisprudência do STJ, configura cerceamento de defesa a negativa de produção de provas oportunamente requeridas, seguida de julgamento desfavorável por ausência de provas. 6. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de impugnação específica e de prova por parte da autora, o que evidencia prejuízo e reforça a necessidade de instrução probatória adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da produção de prova pericial, requerida tempestivamente pela parte, em caso de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide com base na ausência de prova, cuja produção foi obstada, impõe a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 357 e 130 (interpretação à luz da jurisprudência). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.132.818/SP, Rel. Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, T3, j. 03.05.2012, DJe 10.05.2012; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08312469120178140301 29826446, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Grupo Educacional Ideal contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida por Haissan Farias Khattar, representado por Marineide Farias Paraense, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do alegado rebaixamento escolar do autor e ausência de vaga disponível no 1º ano do ensino fundamental. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por ausência de despacho saneador, e, no mérito, defende a ausência de danos materiais e morais comprovados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Acolher a preliminar de nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio ou despacho saneador, gerando cerceamento de defesa. (ii) Verificar a adequação da condenação por danos materiais e morais, considerando a suposta ausência de prova dos prejuízos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inicialmente, alega-se cerceamento de defesa, pois, após a apresentação das provas pretendidas pelas partes, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, sem prévio despacho saneador ou comunicação às partes, frustrando a possibilidade de produção de provas relevantes para a instrução do processo. 4. O Código de Processo Civil assegura o direito das partes de empregar todos os meios necessários para comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 369 /CPC). Além disso, o julgamento antecipado da lide sem aviso prévio às partes configura violação ao princípio do contraditório e pode ensejar nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada. 5. A ausência de despacho saneador e o julgamento antecipado da lide, sem observância do princípio da não surpresa, caracterizam cerceamento de defesa, o que leva à anulação da sentença proferida e ao retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de 1º grau para reabertura da fase instrutória. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide, sem prévio anúncio ou despacho saneador, viola o princípio da não surpresa e configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I e II, e 369. Jurisprudência relevante citada: · TJ-CE, Apelação Cível 00857822320068060001, Rel. Durval Aires Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 10/03/2020. · TJ-SE, Apelação Cível 00440675020188250001, Rel. Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 16/12/2019. · TJ-MG, Apelação Cível 10071140052615001, Rel. Geraldo Augusto, j. 28/05/2019. · TJ-PA, Apelação Cível 00001495720148140125, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17/12/2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00626081820158140301 23071849, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCÊNDIO - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA - ENERGIA ELÉTRICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL - NECESSIDADE E RELEVÂNCIA - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - O julgamento antecipado da lide pode configurar cerceamento defesa quando a produção das provas especificadas pelo requerente, no momento processual próprio, seja necessária para a elucidação da controvérsia - Tratando-se de matéria de fato e de direito, que comporta produção de provas, o indeferimento das provas pericial e testemunhal, oportuna e fundamentadamente requerida pela parte interessada, nega vigência ao artigo 369, do CPC, e vulnera o princípio do contraditório e da ampla defesa - O princípio do livre convencimento do juiz, consagrado pelo art. 370, do CPC, não pode sobrepor os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de evidente violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50019237320198130518, Relator: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa arguida por ambas as apelantes para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a realização de perícia técnica.

MÉRITO

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, resta prejudicada a análise do mérito dos recursos de apelação interpostos por MONACO VEÍCULOS LTDA. e STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
DOU-LHES PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULANDO A SENTENÇA
de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a fim de que seja realizada a devida instrução processual, com a produção de prova pericial técnica e posterior prolação de nova sentença.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026